Tribunal: TCU
Processo: 040.945/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3795/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.945/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Motta Vasconcelos (XXX.360.607-XX); Beatrice Cristina dos Santos Araujo (XXX.545.339-XX); Eduardo Pires de Araujo (XXX.470.826-XX); Jarbas Teixeira de Souza (XXX.302.736-XX); Karlane Gaspar Feitoza (XXX.500.953-XX); Luis Carlos Soares Barros (XXX.314.501-XX); Osni Grecco Moreira (XXX.781.930-XX); Paulo Nivaldo Hofer (XXX.060.108-XX); Silvania Marcia Inamine Vieira (XXX.263.279-XX); Silvia Helena Moya Laurindo Rimoli (XXX.621.708-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.